Tribunal: STF
Processo: HC 242207
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação. Prisão preventiva Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagner Bueno contra decisão monocrática do Relator do HC 899.173/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias, no regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz fundamentação inidônea do decreto prisional. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Ressalta a inadequação do regime prisional fechado e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto ao regime inicial de cumprimento de pena (fls. 18-20):



    6. No atinente ao regime prisional assiste razão à Justiça Pública, pois os mencionados maus antecedentes e a reincidência do réu ensejam a adoção do regime fechado, por expressa determinação legal nesse sentido (artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal): 



    “O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido”(STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU14.4.97).



    [...] 



    7. Também por conta da citada recalcitrância não faz o acusado jus à transmutação da sanção corporal em medidas alternativas, providência proibida pelo artigo 44, inciso II, do código substantivo.



    [...] 



    9. Por derradeiro, impõe-se corrigir erro material contido no édito condenatório, porquanto a parte dispositiva se desgarrou do que fora consignado na fundamentação. 



    Com efeito, conquanto o douto Juiz tenha assentado as penas definitivas para Wagner em “01 (um) ano, 05(cinco) meses e 15 (quinze) dias e 14 (catorze) dias-multa” (cf. fls. 176), vê-se que no dispositivo endereçou-lhe sanção pecuniária no patamar de “24 (vinte e quatro) dias-multa”, o que exige retificação. 



    10. Em decorrência do exposto, rejeitada a matéria preambular, meu voto: 



    I) desacolhe o apelo defensivo; 



    II) dá provimento ao recurso interposto pela Justiça Pública a fim de assinalar o regime fechado para o desconto da corporal e cassar a substituição da carcerária por sanção restritiva de direitos. 



    De ofício, corrige-se erro material constante do dispositivo da r. sentença, fazendo constar que a pena pecuniária imposta a Wagner Bueno repousa em 14 (quatorze) diárias rasas de multa.



    Como se vê, o Tribunal de origem agravou o regime de cumprimento de pena, substituindo o regime semiaberto pelo regime fechado, asseverando que "No atinente ao regime prisional assiste razão à Justiça Pública, pois os mencionados maus antecedentes e a reincidência do réu ensejam a adoção do regime fechado, por expressa determinação legal nesse sentido (artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal) " (fl. 18).



    Não merece reparos o entendimento disposto no acórdão impugnado. 



    Ainda que a pena aplicada ao paciente tenha sido de apenas 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, o fato de ser o paciente reincidente e ter havido a exasperação da pena-base em decorrência da existência de maus antecedentes justifica o agravamento do regime, sendo adequada a fixação do regime fechado.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente